Tribunal: TJPA
Processo: 0826195-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0826195-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO APENADO. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME MAIS BRANDO. FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DA REGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ERRO SISTÊMICO NO SEEU. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que determinou e manteve regressão cautelar de regime em razão do descumprimento das condições impostas ao apenado durante o cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e trabalho externo, bem como rejeitou alegações de nulidade por ausência de intimação pessoal, erro sistêmico no SEEU, impossibilidade de caracterização de falta grave, pretensão de cômputo integral do período de prisão domiciliar e pedido de concessão de livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a regressão cautelar de regime exige prévia intimação ou oitiva pessoal do apenado; (ii) estabelecer se a manutenção da regressão cautelar é ilegal em razão da não conclusão do procedimento disciplinar penitenciário no prazo inicialmente fixado; (iii) determinar se houve erro sistêmico no SEEU apto a justificar a interrupção indevida da contagem da pena; (iv) verificar se o descumprimento das condições impostas ao trabalho externo e à prisão domiciliar constitui mera irregularidade formal ou falta grave; e (v) analisar se o agravante preenche os requisitos para o cômputo do período em prisão domiciliar e para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regressão cautelar de regime possui natureza provisória e instrumental, destinada a resguardar a disciplina da execução penal e a efetividade da apuração de falta grave, sendo dispensável a prévia oitiva do apenado, exigida apenas para a regressão definitiva.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão cautelar do regime prisional independentemente da oitiva prévia do executado e mesmo antes da conclusão do procedimento disciplinar instaurado para apuração da falta grave.

5.

A não conclusão do procedimento disciplinar no prazo inicialmente fixado não invalida a regressão cautelar quando demonstrado que a demora decorreu da própria conduta do apenado, que deixou de comparecer aos atos necessários à instrução do procedimento.

6.

Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, sendo inadmissível que o executado invoque a paralisação do procedimento disciplinar quando esta resulta de sua própria ausência aos atos processuais.

7.

O SEEU constitui mero instrumento de registro das informações da execução penal, não possuindo natureza constitutiva de direitos, de modo que eventual registro no sistema deve refletir a realidade jurídica dos autos.

8.

Inexistindo comprovação de erro sistêmico no SEEU e evidenciado o descumprimento das condições impostas ao regime domiciliar com monitoramento eletrônico, não há falar em interrupção indevida da contagem da pena.

9.

O descumprimento reiterado das condições impostas ao trabalho externo, especialmente a ausência de comprovação periódica da atividade laboral, impede a fiscalização jurisdicional da execução penal e caracteriza falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal.

10.

A ausência de registros de violação do monitoramento eletrônico não comprova o cumprimento das demais condições impostas ao benefício, pois o dispositivo controla deslocamentos, não substituindo os deveres de comprovação da atividade laboral.

11.

O período em que o apenado permaneceu formalmente em prisão domiciliar não pode ser automaticamente computado como pena cumprida quando demonstrado o descumprimento das condições impostas para a fruição do benefício.

12.

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento concomitante de requisitos objetivos e subjetivos, sendo possível o indeferimento do benefício quando o histórico da execução penal evidencia comportamento incompatível com a medida.

13.

A falta grave decorrente do descumprimento das condições do regime mais brando encontra previsão no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, não sendo afastada por alegações genéricas de desproporcionalidade ou de dificuldades decorrentes da atividade profissional do apenado.

14.

Não se verifica prescrição da pretensão punitiva disciplinar quando a apuração da infração foi regularmente instaurada e sua conclusão foi inviabilizada pela ausência do próprio executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada independentemente da prévia oitiva do apenado, sendo a audiência de justificação exigida apenas para a regressão definitiva.

2.

O descumprimento das condições impostas ao regime mais brando de cumprimento da pena caracteriza falta grave e legitima a regressão cautelar do regime prisional.

3.

O período de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não pode ser computado como pena cumprida quando evidenciado o descumprimento das condições impostas para a concessão do benefício.

4.

O cumprimento do requisito temporal não assegura, por si só, a concessão do livramento condicional, que depende também da verificação do requisito subjetivo relacionado ao comportamento do apenado durante a execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V, e 118, § 2º; CP, arts. 83 e 109.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 720.222/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 09.05.2022; STJ, AgRg no HC 819.508/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.437.660/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.053.639/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023, DJe 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0826195-51.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ABAETETUBA – PA

RECORRENTE: JOÃO BATISTA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOÃO BATISTA VIEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da execução penal n.º 0010419-38.2017.8.14.0028, que determinou e manteve a regressão cautelar do regime prisional do apenado para o regime fechado, em razão do suposto cometimento de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com trabalho externo e monitoração eletrônica.

Segundo consta dos autos, o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em regime fechado. Posteriormente, obteve progressão para o regime semiaberto harmonizado, passando a cumprir a pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, com autorização para o exercício de trabalho externo, benefício concedido em 05 de abril de 2022.

Consta que, dentre as condições impostas para a fruição do benefício, foi estabelecida a obrigação de apresentação periódica das folhas de frequência relativas ao trabalho exercido. Todavia, conforme certidão acostada aos autos da execução penal, o apenado teria deixado de apresentar os referidos comprovantes por período superior a dois anos, circunstância que ensejou a comunicação da suposta falta grave ao Juízo da execução.

Diante do descumprimento das condições impostas, o magistrado de origem, em decisão datada de 15 de outubro de 2024, determinou a instauração de procedimento disciplinar para apuração da falta grave, revogou o benefício de trabalho externo e decretou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado, com a expedição do respectivo mandado de prisão.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo em execução. Em suas razões recursais (ID n.º 32004239), sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que determinou e manteve a regressão cautelar, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do apenado acerca da suposta falta grave. Aduz, ainda, que houve erro sistêmico no sistema SEEU quanto ao registro da interrupção do cumprimento da pena, bem como inércia estatal na fiscalização do cumprimento das condições impostas. Sustenta, ademais, que o período em que o agravante permaneceu em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico deve ser computado para fins de cumprimento da pena, afirmando já ter preenchido os requisitos para a concessão do livramento condicional. Requer, assim, a declaração de nulidade da decisão agravada, com a revogação da regressão cautelar e o restabelecimento do regime anterior, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito ao livramento condicional.

Em contrarrazões (ID n.º 32004237), o Ministério Público sustenta a regularidade da decisão agravada, asseverando que a regressão cautelar de regime pode ser decretada sem a oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Argumenta que o agravante descumpriu reiteradamente as condições impostas para o trabalho externo, ao deixar de apresentar as folhas de frequência por longo período, configurando falta grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal. Aduz, ainda, que não há que se falar em erro sistêmico capaz de afastar a irregularidade constatada, tampouco em direito adquirido ao livramento condicional, uma vez que o descumprimento das condições do benefício interrompe a contagem do lapso temporal para obtenção de novos benefícios executórios. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público em segunda instância, por meio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 33272380), entendendo que a regressão cautelar encontra amparo no art. 118 da Lei de Execução Penal, sendo prescindível a oitiva prévia do apenado em se tratando de medida cautelar, desde que assegurada posterior possibilidade de manifestação. Destacou, ainda, que o agravante foi devidamente cientificado das condições impostas quando da concessão do benefício e permaneceu inadimplente quanto à obrigação de comprovar a frequência no trabalho externo, circunstância suficiente para justificar a regressão cautelar determinada pelo Juízo da execução.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

II. PRELIMINARES

DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO APENADO

No tocante à alegação defensiva de nulidade da decisão que determinou a regressão cautelar de regime, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do apenado, a pretensão não merece acolhida.

A Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 118, § 2º, que a regressão de regime decorrente da prática de falta grave deve ser precedida de audiência de justificação, assegurando-se ao condenado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Todavia, a interpretação sistemática do dispositivo, consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, distingue claramente a regressão definitiva daquela decretada em caráter cautelar.

Com efeito, a regressão cautelar possui natureza instrumental e provisória, sendo medida destinada a resguardar a disciplina da execução penal e garantir a efetividade da apuração da falta grave, razão pela qual não se exige, para a sua decretação, a prévia oitiva do executando. A audiência de justificação constitui requisito apenas para a regressão definitiva do regime, após a regular instrução do procedimento disciplinar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação estável no sentido de admitir a regressão cautelar independentemente da oitiva prévia do apenado, entendimento que se mostra plenamente aplicável à hipótese dos autos. A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. (...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. (STJ, HC 720.222/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/05/2022, DJe 09/05/2022).

No mesmo julgado, consignou-se, ainda, que o descumprimento das condições impostas no regime aberto, ainda que em situação de prisão domiciliar, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, circunstância suficiente para autorizar a regressão do regime prisional, inclusive de forma mais gravosa do que aquela anteriormente estabelecida.

Dessa forma, não se verifica qualquer ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, uma vez que a regressão cautelar foi determinada em conformidade com a legislação de regência e com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo assegurada ao apenado a posterior oportunidade de manifestação no âmbito do procedimento destinado à apuração definitiva da falta grave.

Assim, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do apenado não encontra respaldo no ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser rejeitada.

III. MÉRITO

DA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR

No que concerne à alegação defensiva de ilegalidade da manutenção da regressão cautelar, sob o argumento de que a medida provisória teria se convertido em verdadeira sanção definitiva em razão da não conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário no prazo inicialmente fixado, não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regressão cautelar constitui medida legítima no âmbito da execução penal, destinada a resguardar a disciplina e a regularidade do cumprimento da pena diante da existência de indícios da prática de falta grave, não dependendo, para sua validade, da conclusão imediata do procedimento disciplinar.

Nesse sentido, a Corte Superior assentou que, verificada a ocorrência de fato apto a caracterizar falta grave no curso da execução penal, mostra-se plenamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive independentemente da prévia oitiva do apenado ou da conclusão do procedimento disciplinar instaurado para apuração da infração. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O RESGATE DE PENA EM REGIME ABERTO/PRISÃO DOMICILIAR . REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDÍVEL. REGRESSÃO PER SALTUM . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, diante do descumprimento reiterado das condições fixadas ao cumprimento de pena do agravante, em regime aberto/prisão domiciliar, o que inclusive constitui falta disciplinar, foi determinada a regressão cautelar do apenado ao regime fechado. III - No que concerne à regressão cautelar de regime, forçoso concluir-se que este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo . Precedentes. IV - No mais, vale mencionar que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, sem que configure qualquer desproporcionalidade, mesmo que em típica regressão per saltum.Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n . 182 desta Corte Superior.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 819508 MG 2023/0140353-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No caso concreto, o exame dos autos revela que a não conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário dentro do prazo inicialmente estabelecido não decorreu de inércia estatal, mas sim da própria conduta do apenado, o qual deixou de comparecer aos atos necessários à regular instrução do procedimento. Consta dos autos que o executado não compareceu às audiências designadas para os dias 27/02/2025, 27/03/2025 e 24/04/2025, apesar das reiteradas tentativas de contato realizadas pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, circunstância que inviabilizou o regular prosseguimento da apuração disciplinar.

Assim, não se mostra juridicamente admissível que o próprio apenado, ao se furtar à fiscalização estatal e à prática dos atos necessários à apuração da infração disciplinar, venha posteriormente invocar tal circunstância para sustentar a ilegalidade da medida cautelar adotada pelo Juízo da execução. A execução penal rege-se, também, pelo princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Dessa forma, o fato de o Procedimento Disciplinar Penitenciário ainda não ter sido concluído não obsta a manutenção da regressão cautelar de regime, sobretudo quando evidenciado que a demora na tramitação do procedimento decorreu da ausência do próprio executado, circunstância que afasta qualquer alegação de ilegalidade na medida adotada pelo Juízo da execução.

ERRO SISTÊMICO NO SEEU E INTERRUPÇÃO INDEVIDA DA CONTAGEM DA PENA

No que se refere à alegação defensiva de suposto erro sistêmico no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que teria ocasionado a interrupção indevida da contagem da pena e a desconsideração do período em que o agravante esteve submetido à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, a tese igualmente não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o SEEU constitui ferramenta de registro e gerenciamento das informações relativas à execução penal, destinada a organizar os dados processuais e a refletir as movimentações decorrentes das decisões judiciais e dos fatos ocorridos no curso da execução. Assim, eventuais registros no sistema não possuem natureza constitutiva de direitos, limitando-se a reproduzir a realidade jurídica existente nos autos.

No caso concreto, não há qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de erro sistêmico no SEEU capaz de justificar a alegada interrupção indevida da contagem da pena. Ao revés, verifica-se que a situação registrada decorre da própria dinâmica da execução penal, notadamente do descumprimento das condições impostas ao agravante durante o período em que lhe foi concedido o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Com efeito, o período em que o apenado se encontra em regime mais brando não pode ser automaticamente computado como pena efetivamente cumprida quando evidenciado o descumprimento das condições impostas pelo Juízo da execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a frustração das condições impostas ao regime impede o cômputo do respectivo período como tempo de cumprimento da pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PERÍODO DE PENA NÃO COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Se o apenado não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida. Sendo assim, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o apenado restou intimado da decisão, não havendo falar em desconhecimento das condições impostas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 2.437.660/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/02/2025, DJEN 18/02/2025).

Dessa forma, ausente qualquer comprovação de erro material no sistema eletrônico e evidenciado que os registros refletem o descumprimento das condições impostas ao agravante durante a execução da pena, não há falar em interrupção indevida da contagem da pena ou em reconhecimento automático do período indicado pela defesa como tempo de pena regularmente cumprido, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva.

DA SUPOSTA MERA FORMALIDADE DO DESCUMPRIMENTO IMPUTADO

No mérito, igualmente não procede a alegação defensiva de que o descumprimento imputado ao agravante ostentaria natureza meramente formal ou burocrática.

A tese recursal parte da premissa de que a ausência de apresentação das folhas de frequência relativas ao trabalho externo configuraria simples irregularidade documental, destituída de relevância jurídica para fins disciplinares. Todavia, tal compreensão não encontra respaldo na sistemática normativa que rege a execução penal.

A concessão de benefícios executórios, especialmente aqueles que implicam mitigação do rigor do regime de cumprimento da pena (como o trabalho externo associado ao cumprimento da pena em regime mais brando ou sob monitoramento eletrônico) está necessariamente condicionada ao estrito cumprimento das obrigações impostas pelo Juízo da execução. Tais condições não constituem meras recomendações administrativas ou formalidades acessórias, mas verdadeiros deveres jurídicos impostos ao apenado como contrapartida à flexibilização do regime de cumprimento da sanção.

A própria Lei de Execução Penal estabelece que o condenado deve submeter-se às normas de execução da pena e cumprir fielmente as determinações emanadas da autoridade judicial, sendo inerente à disciplina executória a observância das condições impostas para a fruição de benefícios. Nesse contexto, a apresentação periódica das folhas de frequência do trabalho externo não se qualifica como formalidade vazia, mas como mecanismo essencial de controle e fiscalização, destinado a permitir que o Juízo da execução verifique a efetiva realização da atividade laboral e a regularidade do benefício concedido.

No caso concreto, a conduta atribuída ao agravante não se resume a falha isolada ou irregularidade pontual. Ao contrário, o que se verifica é a persistente inobservância da obrigação de comprovação da atividade laboral ao longo de período significativo, circunstância que comprometeu diretamente a capacidade do Estado de fiscalizar o cumprimento das condições do benefício. A ausência reiterada de comprovação documental da frequência ao trabalho impede a aferição objetiva da regularidade do labor e frustra o controle jurisdicional da execução penal, esvaziando, na prática, o mecanismo de fiscalização que legitima a própria concessão do benefício.

Não se pode admitir que a flexibilização do regime de cumprimento da pena seja mantida à margem dos instrumentos mínimos de controle previstos pelo ordenamento jurídico. A execução penal estrutura-se sobre uma relação de confiança qualificada entre o Estado e o apenado, fundada na presunção de que este observará, com autodisciplina e responsabilidade, as condições impostas para a fruição de regime mais benéfico. O descumprimento reiterado dessas condições, especialmente quando compromete a própria fiscalização do benefício, revela comportamento incompatível com a manutenção do regime mais brando.

Também não merece acolhimento o argumento de que o silêncio do sistema de monitoramento eletrônico comprovaria o alegado cumprimento material da pena. O monitoramento eletrônico constitui instrumento específico de controle de deslocamento e de eventual evasão, não substituindo os demais deveres impostos ao apenado no âmbito da execução penal. A inexistência de registros de rompimento do dispositivo ou de violação de perímetro não afasta a obrigação de comprovar regularmente o exercício da atividade laboral, tampouco neutraliza o descumprimento das condições expressamente fixadas pelo Juízo da execução.

Com efeito, o cumprimento material da pena não pode ser aferido exclusivamente pela ausência de evasão do perímetro monitorado, sobretudo quando o benefício concedido pressupõe o desempenho regular de atividade laboral cuja comprovação periódica constitui requisito de fiscalização indispensável. Admitir que o silêncio do sistema de monitoramento seja suficiente para presumir o cumprimento das demais condições do benefício implicaria esvaziar o regime jurídico do trabalho externo e fragilizar o controle jurisdicional da execução penal.

Dessa forma, não há como acolher a tentativa defensiva de qualificar a conduta imputada como simples irregularidade formal. A omissão reiterada quanto à comprovação da atividade laboral representa descumprimento relevante das condições impostas para a fruição do benefício executório, circunstância que evidencia comportamento incompatível com a disciplina exigida no cumprimento da pena e legitima a intervenção do Juízo da execução para restaurar a regularidade do regime executório.

DA PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Outrossim, também não merece acolhimento a pretensão defensiva de que seja computado, para fins de cumprimento da pena, todo o período em que o agravante permaneceu em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, independentemente do descumprimento das condições impostas pelo Juízo da execução.

A execução penal estrutura-se sob o princípio da juridicidade estrita, segundo o qual a fruição de benefícios executórios encontra-se necessariamente condicionada ao fiel cumprimento das obrigações estabelecidas judicialmente. O trabalho externo e a permanência em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não constituem modalidades autônomas de cumprimento da pena desvinculadas de controle, mas sim medidas de flexibilização do regime que pressupõem observância rigorosa das condições impostas para sua manutenção.

Nesse contexto, o cômputo do período em que o apenado permaneceu formalmente submetido ao benefício não pode ser reconhecido de maneira automática, sobretudo quando demonstrado que, durante esse lapso, houve descumprimento relevante das obrigações que legitimavam a própria concessão da medida. Admitir solução diversa implicaria admitir que o apenado pudesse usufruir das vantagens de um regime mais brando sem observar as condições que constituem sua própria razão de existir, o que subverteria a lógica progressiva da execução penal.

Conforme já destacado, restou evidenciado que o agravante deixou de cumprir obrigação essencial à fiscalização do benefício, consistente na comprovação periódica da atividade laboral que justificava a concessão do trabalho externo. A omissão reiterada nesse dever comprometeu diretamente o controle jurisdicional do cumprimento da pena, impedindo que o Juízo da execução verificasse a regularidade do benefício concedido.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente possível reconhecer, de forma automática, o cômputo integral do período em que o apenado permaneceu formalmente em prisão domiciliar, porquanto o descumprimento das condições impostas descaracteriza a regularidade do cumprimento da pena naquele interregno. O tempo de pena somente pode ser considerado para fins executórios quando cumprido em conformidade com as determinações judiciais e com as regras que disciplinam o regime de execução.

De igual modo, não prospera o argumento de que o simples fato de o apenado permanecer submetido ao monitoramento eletrônico seria suficiente para caracterizar cumprimento regular da pena. O monitoramento eletrônico constitui mecanismo auxiliar de fiscalização, destinado primordialmente ao controle de deslocamento e de eventual evasão, não sendo apto, por si só, a substituir os demais instrumentos de verificação das condições impostas ao beneficiário.

Assim, a ausência de registros de rompimento do equipamento ou de violação de perímetro não autoriza presumir o cumprimento das demais obrigações inerentes ao benefício executório, tampouco legitima o cômputo do período em que restou demonstrado o descumprimento das condições estabelecidas pelo Juízo da execução.

Desta feita, não há falar em direito ao cômputo integral do período de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para fins de cumprimento da pena, pois tal reconhecimento pressupõe a observância regular das condições do benefício, o que não se verificou no caso em exame. Consequentemente, a pretensão recursal não encontra amparo no ordenamento jurídico, devendo ser mantida a decisão agravada também nesse ponto.

DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL

No que concerne à alegação defensiva de que o agravante teria adquirido direito ao livramento condicional, igualmente não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 83 do Código Penal, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento concomitante de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, cabendo ao Juízo da execução analisar não apenas o cumprimento do lapso temporal exigido, mas também o comportamento do apenado durante a execução da pena e a demonstração de mérito para o benefício.

No caso concreto, não se verifica o implemento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, sobretudo diante dos elementos constantes nos autos que evidenciam irregularidades no cumprimento das condições impostas ao agravante durante a execução penal, circunstância que afasta a conclusão de que o sentenciado apresenta comportamento adequado ao retorno gradual ao convívio social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero cumprimento do requisito temporal não assegura, por si só, a concessão do livramento condicional, cabendo ao magistrado avaliar, de forma fundamentada, o histórico prisional do apenado e o seu comportamento ao longo da execução da pena. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E FALTA GRAVE. (...) O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastro em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’. (...) As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. (STJ, AgRg no REsp 2.053.639/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023, DJe 02/10/2023).

Assim, ainda que superado o requisito objetivo relacionado ao lapso temporal, as circunstâncias verificadas no curso da execução penal revelam a ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, razão pela qual não há falar em direito adquirido ao referido benefício, devendo ser rejeitada a tese defensiva.

DA ALEGAÇÃO DO NÃO CABIMENTO DA FALTA GRAVE

No que se refere à tese defensiva de descaracterização da falta grave, sob o argumento de que a sanção aplicada violaria o princípio da proporcionalidade e de que seria inexigível conduta diversa em razão da condição socioeconômica do apenado, que exerce atividade rural em zona afastada, igualmente não assiste razão à defesa.

A Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 50, V, que constitui falta grave o descumprimento das condições impostas no regime aberto ou em regime mais brando de cumprimento da pena. Trata-se de norma de caráter objetivo, que vincula o apenado ao fiel cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Juízo da execução como condição para a fruição do benefício.

No caso concreto, restou evidenciado que o agravante deixou de observar as condições impostas para o cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, a prática de falta grave. A alegação de desproporcionalidade da sanção ou de inexigibilidade de conduta diversa não possui o condão de afastar a tipicidade disciplinar da conduta, sobretudo quando inexistem elementos nos autos que demonstrem situação excepcional capaz de justificar o descumprimento das determinações judiciais.

A execução penal rege-se pelo princípio da legalidade, de modo que o apenado que usufrui de regime mais benéfico assume o dever de cumprir rigorosamente as condições impostas pelo Juízo da execução, não sendo juridicamente admissível relativizar tais obrigações com base em circunstâncias genéricas relacionadas à atividade profissional ou à condição socioeconômica do executado.

No tocante à alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar, também não merece acolhida.

Isso porque a jurisprudência consolidada admite que, na ausência de disciplina específica na Lei de Execução Penal acerca do prazo prescricional das infrações disciplinares, aplica-se, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal. Contudo, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de prescrição, uma vez que a apuração da falta disciplinar foi regularmente instaurada e teve seu regular prosseguimento obstado justamente pela ausência do próprio apenado, que deixou de comparecer aos atos necessários à instrução do procedimento disciplinar.

Assim, não se pode imputar à Administração Penitenciária inércia na apuração da infração disciplinar quando demonstrado que a impossibilidade de conclusão do procedimento decorreu da própria conduta do executado, o qual se furtou à fiscalização estatal e não compareceu às audiências designadas para a instrução do procedimento.

Dessa forma, inexistindo causa apta a afastar a caracterização da falta grave ou a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, devem ser rejeitadas as teses defensivas.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente amparada no conjunto fático-probatório dos autos e em estrita consonância com a disciplina normativa da execução penal.

Não se evidencia qualquer nulidade apta a comprometer a validade do ato decisório impugnado, tampouco se verifica ilegalidade na regressão cautelar determinada pelo Juízo da execução. Ao revés, os elementos constantes dos autos revelam que o agravante deixou de observar as condições impostas para a fruição do benefício executório, circunstância que inviabilizou o adequado controle jurisdicional do cumprimento da pena e justificou a atuação corretiva do Juízo da execução.

Igualmente não prosperam as alegações defensivas quanto à suposta natureza meramente formal do descumprimento imputado, bem como quanto à pretensão de cômputo do período em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, porquanto tais teses não encontram respaldo na legislação de regência nem na lógica própria do sistema progressivo de execução da pena.

Nessas condições, constatando-se que a decisão recorrida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção desta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026